Tribunal: TJSP
Processo: 1036130-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Imissão na Posse
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Ação de imissão de posse proposta por adquirente de imóvel em face dos genitores do embargante. Aquisição oriunda da excussão de alienação fiduciária em garantia. Embargante que sustenta ser possuidor do imóvel, não ter participado da ação de imissão de posse e nem da constituição da alienação fiduciária, reclamando proteção do bem de família. Inadmissibilidade.

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Ação de imissão de posse proposta por adquirente de imóvel em face dos genitores do embargante. Aquisição oriunda da excussão de alienação fiduciária em garantia. Embargante que sustenta ser possuidor do imóvel, não ter participado da ação de imissão de posse e nem da constituição da alienação fiduciária, reclamando proteção do bem de família. Inadmissibilidade. Embargante que é morador no imóvel de seus pais, não invocando qualquer direito autônomo de posse sobre o bem. Ação de imissão de posse que tem caráter petitório, fundada no domínio recém adquirido, buscando a posse do bem pelo ius possidendi, de modo que eventual posse do embargante, o que se admite apenas ad argumentandum, não se sobreporia ao direito oriundo da propriedade do embargado. Inadmissibilidade da invocação da impenhorabilidade do bem de família, pois não se trata de penhora do bem, mas de exercício de prerrogativa do domínio. Embargante que não tem legitimidade para discutir a alienação fiduciária constituída pelos proprietários do bem, ainda que invocando condição de composse. Questões relativas à alienação fiduciária que não são oponíveis ao adquirente do bem após excussão da garantia, nos termos da Súmula no 5 do TJSP, aplicável analogicamente ao caso de garantia fiduciária. Recurso improvido.